Tribunal: TJSP
Processo: 1001078-18.2019.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de Declaração - Embargante que refere a omissão no julgamento do recurso de apelação - Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos

Ementa:
Embargos de Declaração - Embargante que refere a omissão no julgamento do recurso de apelação - Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001078-18.2019.8.26.0302/50000, da Comarca de Jaú, em que é embargante ÁGUAS DE
JAHU S.A., é embargada NEIDE SOARES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1001078-18.2019.8.26.0302/50000 Jaú Voto no 22577
Fls. 2/5
Voto no 22577
Embargos de Declaração Cível no 1001078-18.2019.8.26.0302/50000
Comarca: Jaú
Embargante: ÁGUAS DE JAHU S.A.
Embargado: Neide Soares da Silva
Juiz de Direito: Dr(a). Paula Maria Castro Ribeiro Bressan
Embargos de Declaração - Embargante que refere a
omissão no julgamento do recurso de apelação -
Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias
dos autos, no contexto da discussão posta sub judice –
Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade
de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais –
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ÁGUAS DE JAHU S.A., em face do v. acórdão de fls. 292/299, que deu
provimento ao recurso de apelação, nos autos da ação de obrigação de fazer
(Serviços de água e esgoto), movida por Neide Soares da Silva.
Sustenta, a embargante, em resumo, a ocorrência de
omissão no julgado, ante a não apreciação da preliminar de falta de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1001078-18.2019.8.26.0302/50000 Jaú Voto no 22577
Fls. 3/5
de agir, por perda superveniente do objeto, uma vez que a tutela de urgência
teve caráter satisfativo, esgotando o pedido veiculado na exordial, limitado à
reativação do serviço de fornecimento de água (fls.01/02).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes
no tocante ao mérito.
O embargante refere a suposta omissão a eivar o julgado,
o qual, entretanto, não padece de nenhum vício, tendo dirimido,
integralmente, a controvérsia, de forma clara e coesa, no contexto da
discussão posta sub judice e da solução atribuída à causa.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram, expressa e claramente,
alinhavados no acórdão que, portanto, não padece de qualquer omissão.
Note-se que a r. sentença combatida, que decretou a
improcedência dos pedidos iniciais, expressamente revogou a tutela
concedida às fls.38/39, não havendo falar em perda de objeto, mormente
porque caso não reformada, não subsistiria o dever de prestação do serviço de
fornecimento de água.
Destarte, é certo que os aclaratórios estão fundados,
exclusivamente, na insurgência da recorrente em face do resultado do
julgamento, o que denota que sua pretensão, em realidade, é de imprimir
caráter infringente ao recurso, com vistas ao reexame de matéria que já fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1001078-18.2019.8.26.0302/50000 Jaú Voto no 22577
Fls. 4/5
objeto de adequada apreciação. Como cediço, tal caráter infringente somente
é admissível quando decorrente de correção de erro material manifesto,
suprimento de omissão ou para fins de sanar contradição, hipóteses estas
ausentes no caso sub judice, consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse contexto, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal. Conveniente a transcrição de recente precedente desta C. Câmara nesse
sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECURSO

Embargos de declaração
Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado mediante
declaração do v. aresto para deliberação sobre matéria
não suscitada Integração descabida Não constatado
qualquer vício
Embargos rejeitados.” (Embargos de
Declaração no 2008212-54.2015.8.26.0000; Relator(a): Ricardo
Negrão; Comarca:
Araçatuba; Órgão
julgador:
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Data
do
julgamento:
27/06/2016; Data de registro: 04/07/2016)
Nesse passo, uma vez ausentes as hipóteses do artigo
1.022, do Código de Processo Civil de 2015, a rejeição dos embargos de
declaração é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1001078-18.2019.8.26.0302/50000 Jaú Voto no 22577
Fls. 5/5
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora